Tribunal: TJES
Processo: 0002885-19.2018.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002885-19.2018.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EUGENIO TAMANINI CASTIGLIONI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EUGENIO TAMANINI CASTIGLIONI
, em face da decisão proferida pela Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, na ação penal n.
0002885-19.2018.8.08.0014
, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva a despronúncia, em razão de o recorrente ter agido em legítima defesa.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EUGENIO TAMANINI CASTIGLIONI
, em face da decisão proferida pela Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, na ação penal n.
0002885-19.2018.8.08.0014
, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva a despronúncia, em razão de o recorrente ter agido em legítima defesa.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, “no dia 20 de janeiro de 2018, por volta das 16h, na Avenida Rosa Castiglione, n° 286, distrito de Itapina, em frente a mercearia do Ademar, [no Município de Colatina], o denunciado, com intenção de matar a vítima JUAREZ FELIPE DA SILVA, desferiu disparos de arma de fogo em sua direção, causando neste lesões corporais, conforme laudo de exame de lesões corporais de fl. 24/25, não conseguindo consumar o seu intento por circunstâncias alhelas a sua vontade, eis que a vítima foi prontamente socorrida e levada para o hospital. E ainda, no mesmo dia acima descrito, na sua residência situada no Córrego Laje, Barra de São Domingos, Itapina, nesta comarca, matinha em sua posse urna espingarda, calibre 36, n° 4892, um revólver Taurus, calibre .32, S&W, n° 430737, e uma garrucha, número de série ilegível e quantidade significativa de munições, em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

Consta, também, que, “segundo o apurado o crime foi motivado pela briga sobre o pagamento de urna latinha de cerveja, restando caracterizado o motivo fútil”

Consigna, ainda, que “o meio empregado tornou impossível a defesa do ofendido, exercida com o emprego de arma de fogo, eis que a vítima encontrava-se desarmada e depois de cessadas as agressões mútuas.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pugna pela despronúncia, em razão de o recorrente ter agido em legítima defesa.

Sem razão à Defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que
“
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
q
uando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021),
não sendo a hipótese dos autos.

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelos laudos de exame de lesões corporais e exame de arma de fogo.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

A vítima Juarez Felipe da Silva,
em juízo
, narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, desde o momento em que fez o pedido de uma latinha de cerveja após solicitação do recorrente, até o momento em que o mesmo se recusou a pagá-la, entrou em seu veículo, pegou uma arma e desferiu tiros.

Veja-se:

que no dia dos fatos chegou no bar e encontrou Eugênio no local. Disse que em certo momento pegou mais uma latinha de cerveja e o acusado pediu para que pegasse uma para ele também. Informou que na hora de pagar o denunciado não quis pagar pela latinha de cerveja que consumiu, momento em que se iniciou a discussão, tendo o acusado proferido palavras de baixo calão e desferido um tapa no rosto do declarante [...] que começaram as agressões físicas e o dono do bar tentou separar a briga, porém sem sucesso. O depoente disse que em determinado momento soltou o acusado e ele entrou em seu veículo, pegou uma arma e desferiu tiros contra a vítima. Declarou que a pessoa de João pediu para que o denunciado não atirasse, mas mesmo assim os disparos ocorreram. Foi socorrido por João e levado ao hospital, tendo ficado internado por 07 (sete) dias.

A testemunha Ademar Schultz, dono do estabelecimento empresarial em que ocorram os fatos, confirmou,
em juízo
, a versão narrada pela vítima, conforme de extrai do excerto abaixo:

“[...] que é o dono do bar e que no dia dos fatos tinham umas cinco ou seis pessoas no estabelecimento. Que as pessoas iam consumindo, pagando e indo embora e ficaram apenas Juarez e Eugênio. Declarou que em certo momento o acusado chegou e pediu água ao declarante, momento em que a vítima chamou o mesmo para beber mais, tendo este respondido que não queria, porém a vítima insistiu, tendo o acusado aceito. Declarou que posteriormente iniciou-se uma discussão sobre quem pagaria a latinha de cerveja, sendo que Eugênio disse que não pagaria, pois não pediu que Juarez pegasse, ocasião em a vítima proferiu palavras de baixo calão, tendo iniciado então luta corporal entre as partes. Declarou que as partes foram se atracando até próximo ao carro de Eugênio, que o carro estava aberto. Informou que a pessoa de João Marcelo chegou tentando apartar a briga.
O depoente informou que pediu para que o acusado não atirasse, mas sem êxito, tendo o denunciado efetuado três disparos contra a vítima.
Informou que depois dos disparos, a vítima saiu andando ensanguentada e o acusado entrou no carro e saiu. [...]”

Do mesmo modo, a testemunha João Marcelo Santos da Silva confirmou que o recorrente proferiu disparos contra a vítima:

“[...] que estava na rua mexendo em seu carro e viu quando começou a luta corporal, sendo que Juarez estava por cima de Eugênio que estava dentro do carro, tendo o declarante tentado separar a briga e visualizou que o acusado estava com um revólver na mão. O declarante disse que pediu para o denunciado não atirar, pois estava apenas tentando separar a briga, e por receio de ser atingido se afastou das partes, momento em que foram efetuados três disparos de arma de fogo contra a vítima. Declarou que no momento dos disparos saiu correndo para sua residência e, posteriormente, socorreu a vítima, levando-a para a cidade de Colatina, onde recebeu socorros médicos. Informou que não presenciou a discussão no bar e que posteriormente ficou sabendo por terceiros que a briga se deu por causa do pagamento de duas latas de cerveja. [...]”

Por sua vez, em seu
interrogatório judicial
, o recorrente afirmou que desferiu os disparos de arma de fogo, porém em legítima defesa.

No caso dos autos, em que pese a excludente de legítima defesa sustentada pelo ora recorrente, verifico a presença de prova testemunhal suficiente a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão de despronúncia.

Desse modo, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.